Tribunal: CARF
Processo: 10840.000125/2006-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10840.000125/2006-03
ACÓRDÃO
2302-003.979 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSÉ APRÍGIO BAPTISTA DE OLIVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004
GLOSA DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS
Mantidas as glosas de despesas médicas, visto que o direito às suas
deduções se condiciona à comprovação da efetividade dos serviços
prestados, bem como dos correspondentes pagamentos.
GLOSA DA DEDUÇÃO COM DEPENDENTES
Não caracterizada a relação de dependência conforme a lei tributária,
lícitas são as glosas de suas deduções das bases de cálculo do imposto.
GLOSA DEDUÇÃO COM DESPESAS DE INSTRUÇÃO
Na declaração de ajuste anual somente poderão ser deduzidos os
pagamentos comprovadamente efetuados a estabelecimentos de ensino
relativamente a seus dependentes.
TAXA SELIC
A apuração do crédito tributário, incluindo a exigência de juros de mora
com base na Taxa Selic, decorre de disposições expressas em lei, não
podendo as autoridades administrativas afastarem sua aplicação.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/23.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir
o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser
observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689/23, que
alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força
da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/96, nos termos do art. 106, II,
“c”, do CTN.

Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.979 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.000125/2006-03
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para reduzir a multa qualificada para
100%, nos termos da Lei 14.689/2023.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Marcelo Freitas de Souza Costa,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF,
anos-calendário 2001 a 2004, que lhe exige crédito tributário no montante de R$ 34.670,55.
Reproduzo trechos do Relatório da decisão de piso que bem descreve o
procedimento fiscal (fls. 177-178 – Volume II):
(...)
De acordo com o Termo de Conclusão de Procedimento Fiscal de fls. 12 a 15, em
cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal n° 08.1.09.00-2005-00464-8, o
interessado foi intimado e reintimado a comprovar e esclarecer fatos relacionados
com as declarações de ajuste anual do IRPF dos exercícios 2002 a 2005 sem que
houvesse atendido.
Mais uma vez, por meio do Termo de Constatação e de Intimação Fiscal de fls.
20/21, nova oportunidade foi dada ao contribuinte, tendo apresentado seu
manifesto em 10/01/2006.
O contribuinte apresentou os documentos de fls. 64 a 76, os quais tratam de
cópias de declarações de dependência fornecidas por Maria Rosa Cancian de
Oliveira e Tânia Santiago da Silva, e relativas a despesas médicas e de educação
informadas na declaração de ajuste do ano-calendário de 2001. Esclarece também
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.979 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.000125/2006-03
3
que os originais foram apresentados neste órgão em 21/02/2005. Da análise dos
documentos apresentados a Fiscalização concluiu que o contribuinte pleiteou
indevidamente as seguintes deduções:
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTES
Glosa da dedução de dependente com Tânia Santiago da Silva nos anos calendário
2001 a 2004 pois não apresentou a declaração em conjunto e não ofereceu seus
rendimentos tributáveis auferidos da Equilíbrio Serviços Ind. Ltda, com Maria Rosa
Cancian de Oliveira no ano-calendário 2001 pois auferiu rendimentos tributáveis
da Caixa Beneficente da Polícia Militar e não os informou na declaração e com
Caroline David de Oliveira e William Jéferson Santiago Ferreira nos anos-
calendário 2001 a 2004 por falta de comprovação da relação de dependência.
(...)
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
Glosa da dedução com despesas médicas com os profissionais relacionados no
Termo de Conclusão de Procedimento Fiscal por falta de apresentação de
documentação hábil e idônea que comprovasse o efetivo pagamento e a
prestação dos serviços. Para o profissional Paulo Roberto de Siqueira, consta a
Súmula Administrativa de Documentação Tributariamente Ineficaz, com emissão
de Ato Declaratório Executivo n° 38/2005, tornando sem efeito a documentação
emitida pelo profissional em referência.
(...)
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESA COM INSTRUÇÃO
Glosa das despesas de instrução com o curso e colégio Sertãozinho no ano
calendário 2001, por falta de especificação do curso, e pelo fato de Carolina David
de Oliveira não ser considerada dependente do interessado. Em relação ao ano-
calendário 2002, o contribuinte não apresentou os comprovantes de pagamento e
da efetiva prestação do serviço.
(...)
No tocante a glosa das despesas médicas, cujos recibos emitidos pelo profissional
Paulo Roberto de Siqueira foram considerados ineficazes por meio da Súmula de
Documentação Tributariamente Ineficaz, foi aplicada a multa de ofício qualificada
de 150% (Lei n° 8.218/91, art. 4o e Lei n° 9.430/96, art. 44) sendo formalizada a
Representação Fiscal para Fins Penais.

O Auto de infração foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os
membros da 5a Turma de Julgamento da DRJ/SPO-II, por unanimidade de votos, julgaram
procedente o lançamento.
Cientificado do acórdão, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário reprisando os
argumentos trazidos em sede de Impugnação, nos seguintes termos:
a)
Relativamente aos dependentes, sustenta que Tânia Santiago da Silva é sua
companheira e Wiliam Jéferson Santiago Ferreira é seu enteado. Que ambos residem com ele e
são dependentes econômicos há mais de cinco anos. Que nos anos-calendário 2001, 2002 e 2003,
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.979 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.000125/2006-03
4
a sua companheira não auferiu qualquer rendimento tributável, não havendo razão para declarar
em conjunto com ele. No ano-calendário de 2004, ela auferiu rendimentos cujo montante não
ultrapassou o limite de isenção, fato que não o impedia de efetuar dedução como dependente.
b)
Em relação à dependente Maria Rosa Cancian de Oliveira, sua mãe, no ano-
calendário 2001, alega que ela não se sustenta na medida em que seus rendimentos estavam
abaixo do limite de isenção.
c)
Quanto às deduções com a sua sobrinha Caroline David de Oliveira, sustenta
que ela depende economicamente dele, conforme comprova a declaração de João Pedro Baptista
de Oliveira, seu irmão, pai de Caroline.
d) Relativamente às deduções com despesas médicas, sustenta que há nos autos
recibos que comprovam as despesas e que as despesas com o plano de saúde Sermed Serviços
Médicos e Assistenciais de Sertãozinho foram indevidamente glosadas.
e) Por fim, sustenta a necessidade de redução da multa imposta e se insurge
legalidade do emprego da taxa SELIC.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

2. Mérito
2.1 Deduções - despesas médicas, de dependentes, de instruções e taxa SELIC
Em que pesem as alegações do Recorrente, já apontadas no relatório,
relativamente às deduções com despesas médicas, deduções de dependentes, deduções de
despesas de instruções e da taxa SELIC, o recurso não merece prosperar, neste particular, pois não
identifico qualquer problema na decisão recorrida que possa ensejar a sua reforma.
Por este motivo, concordo com a decisão da DRJ e adoto as suas razões de decidir
como fundamento do presente voto (art. 114, §12, do RICARF), com a reprodução dos seguintes
trechos:
(...)
Das deduções com despesas médicas
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.979 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.000125/2006-03
5
Conforme se depreende dos dispositivos acima, em relação as despesas médicas,
cabe ao beneficiário dos recibos e/ou das deduções provar que realmente
efetuou o pagamento no valor constante no comprovante e/ou no valor pleiteado
como despesa, bem assim a época em que o serviço foi prestado, para que fique
caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, no período
assinalado.
Em princípio, admite-se como prova idônea de pagamentos, os recibos fornecidos
por profissional competente, legalmente habilitado. Entretanto, existindo dúvidas
quanto à idoneidade do documento por parte do Fisco, pode este solicitar provas
não só dos pagamentos, mediante cópia de cheques nominativos e de extratos
bancários, mas também dos serviços prestados pelos profissionais, através de
exames, laudos médicos, etc.
A glosa de despesas médicas, cuja dedução pleiteada com supostos pagamentos
efetuados ao profissional Paulo Roberto de Siqueira, no ano-calendário 2001,
ocorreu devido à existência da Súmula de Documentação Tributariamente
Ineficaz, homologada pelo Delegado da Receita Federal de Ribeirão Preto,
conforme processo administrativo n° 10840.001317/2005-48, que concluiu que os
recibos emitidos pelo referido profissional no período de 01/01/2000 a
31/12/2002 são imprestáveis e ineficazes para dedução da base de cálculo do
imposto de renda pessoa física a quaisquer usuários dos mesmos, com publicação
do Ato Declaratório Executivo n° 38, de 19/05/2005.
As dúvidas suscitadas acerca da autenticidade dos documentos deram subsídios à
fiscalização para exigir outros meios de provas subsidiárias.
Com efeito, foi solicitado ao interessado que apresentasse as devidas
comprovações dos efetivos pagamentos e das realizações dos serviços
supostamente prestados pelos profissionais acima citados.
Em resposta, o contribuinte declarou (fl. 64) que efetuou os pagamentos das
despesas médicas em espécie e que a documentação comprobatória já foi
entregue em 21/03/2005.
No tocante à solicitação de apresentação da documentação comprobatória da
efetividade dos pagamentos, o contribuinte alega que " não cabe ao contribuinte
guardar tantos papéis, mas sim os recibos de pagamentos (fl. 67)".
Na sua defesa, o impugnante apresenta, às fls. 71 e 74, declaração do Dr. Paulo
Roberto de Siqueira afirmando que o interessado esteve sob seus cuidados
profissionais no ano-calendário de 2001, tendo efetuado pagamentos em moeda
corrente no montante de R$ 11.000,00.
É possível que o contribuinte faça seus pagamentos em dinheiro, e não há nada
de ilegal neste procedimento, o que ocorre, é que ao necessitar de alguma
comprovação de pagamento, como no presente caso, não tenha como fazê-lo.
Ademais, o imposto de renda tem relação direta com os fatos econômicos.
Quando a um ato jurídico se segue a tributação, não quer dizer que se tribute
aquele, mas sim o fenômeno econômico que está por detrás dele. Não pode o
contribuinte alegar simples forma jurídica se o fenômeno econômico não ficar
provado, e, não consta dos autos qualquer comprovação do efetivo pagamento
das despesas constantes dos recibos emitidos.
(...)
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.979 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.000125/2006-03
6
Os documentos de fls. 135 a 149, que o interessado apresentou junto com a
impugnação, com o intuito de comprovar as despesas médicas supostamente
realizadas com a Sermed, não podem ser aceitos, visto que não são documentos
hábeis e suficientes para comprovação de tais despesas, assim como, também
não são suficientes as declarações de Karina de Souza Zarinello e do Dr. José
Ferreira dos Reis.
Assim, por absoluta falta de comprovação hábil e idônea dos pagamentos e da
realização dos serviços, devem ser mantidas as glosas de despesas médicas.
(...)
Das deduções de dependentes
No tocante a dedução com dependentes, alega o interessado que Tânia Santiago
da Silva e Wiliam Jéferson Santiago Ferreira são companheira do contribuinte e
filho da mesma, atendendo ao disposto nos incisos II e III, § 1° do artigo 77, do
Decreto 3000/99. Alega também que a companheira somente auferiu
rendimentos em 2004 e que tais rendimentos não ultrapassaram o limite de
isenção.
Muito embora conste do processo declarações firmadas por Tânia e Wiliam,
apresentadas às fls. 70, 131 e 132, que atestam a dependência de ambos, não há
menção do período de vida em comum entre Tânia e o interessado, como exige o
disposto no inciso II, artigo 35, da Lei n° 9.250/95 acima descrito, nem tampouco
prova testemunhai, impondo a manutenção das referidas glosas.
Quanto aos rendimentos auferidos por Tânia Santiago da Silva no ano calendário
2004. esclareça-se que, sendo pleiteada como dependente do interessado, os
rendimentos tributáveis de Tânia deveriam ser incluídos na declaração de ajuste
do contribuinte, não importando seu valor. O limite de isenção que o impugnante
menciona se refere à obrigatoriedade de a contribuinte apresentar declaração de
ajuste.
Também foram excluídas da dedução com dependentes a sobrinha Carolina David
de Oliveira, nos anos-calendário 2001 a 2004, por falta de comprovação da
dependência. A sobrinha somente poderia ser sua dependente se o contribuinte
possuísse a guarda judicial, conforme o inciso IV, do artigo 35, da Lei n° 9.250/95.
Em relação à glosa da dependente Maria Rosa Cancian de Oliveira, mãe do
impugnante, contrariamente ao que exige o disposto no inciso VI, do artigo 35, da
Lei n° 9.250/95, no ano-calendário 2001, auferiu rendimentos tributáveis, com
retenção na fonte, estando, portanto, superior ao limite de isenção mensal.
Das deduções com despesas de instrução
As deduções com dependentes pleiteadas nos anos-calendário 2001 e 2002 com a
sobrinha Carolina David de Oliveira não podem ser consideradas uma vez que tais
deduções só podem ser pleiteadas e concedidas com despesas do próprio
contribuinte e/ou de dependentes (alínea "b”, art. 8°, da Lei n° 9.250/95). Como
Carolina não pode ser sua dependente, para fins fiscais, também não pode
deduzir despesas de instrução com a mesma.
(...)
Dos Juros de Mora - Taxa SELIC
(...)
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.979 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.000125/2006-03
7
À autoridade administrativa cabe cumprir a determinação legal, aplicando o
ordenamento vigente às infrações concretamente constatadas, não sendo sua
competência discutir a constitucionalidade da taxa Selic.

2.2 Multa qualificada
Em relação a aplicação multa qualificada, cabe ser observado, no caso concreto, a
superveniência da Lei no 14.689/23, que alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a
100%, por força da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/96, nos termos do art. 106, II, “c”, do
CTN.
3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe parcial provimento para reduzir a multa qualificada para o percentual de 100%, nos termos da
Lei no 14.689/23.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 308
DF CARF MF
Original